Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIAGEM INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RE No 636331. TEMA No 210 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais alegados e a compensação pelos danos morais experimentados.
2. Em relação à eventual antinomia estabelecida entre tratados internacionais e o Código de Defesa do Consumidor, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 25 de maio de 2017, no julgamento do RE no 636331, ao apreciar o Tema no 210 de repercussão geral, firmou a tese segundo a qual “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 2.1. Ressalte-se que o Código de Defesa do Consumidor não deixa de ser aplicável aos negócios jurídicos de transporte aéreo internacional, mas, em razão do critério da especialidade, os aludidos tratados terão prevalência, como na hipótese de limitação indenizatória decorrente dos prejuízos materiais experimentados, decorrentes da falha na prestação do serviço.
3. No caso em exame o apelante sustenta a ocorrência de extravio definitivo de bagagem de mão, contendo pertences cujo valor somam o montante de 5.937,13 (cinco mil, novecentos e trinta e sete reais e treze centavos). 3.1. As notas fiscais trazidas aos autos são suficientes para a comprovação da ocorrência de dano a ser indenizado.
4. Em relação aos danos morais é notório que houve a alegada violação à esfera extrapatrimonial do apelante. 4.1. Convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados promanados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso. 4.2. Nesse cenário, mostra-se razoável a condenação, imposta à apelada, ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) como compensação dos danos morais suportados pelo autor.
6. Recurso conhecido e provido.